Tribunal: TJMT
Processo: 0023490-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023490-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 247.469.401-34 (APELANTE), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), JACIR BATISTA PARIZOTTO - CPF: 296.017.209-44 (APELANTE), IZALVI BARRETO DA SILVA - CPF: 149.428.109-06 (ADVOGADO), MARIANGELA CUNHA - CPF: 456.738.379-68 (ADVOGADO), BERENICE CAUTON CARDOSO PARIZOTTO - CPF: 325.192.140-15 (APELANTE), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (APELADO), MONIQUE PINHO MOURA - CPF: 010.569.261-12 (APELADO), JOSE CARLOS PADULA - CPF: 709.777.558-00 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO PADULA - CPF: 212.546.718-62 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIZ GURGEL - CPF: 055.503.869-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - CPF: 033.229.099-99 (ADVOGADO), MARCELO BUZATO - CPF: 748.433.469-34 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - CPF: 081.770.249-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE CESSÃO DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 333, I, CPC/73 – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PESSOAS MAIORES E CAPAZES – CESSÃO DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO – BEM HAVIDO ORIGINARIAMENTE EM CESSÃO GRATUITA – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Para a configuração da simulação se faz necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela indicada.

Não restando demonstrada a alegada transmissão de direito a pessoa diversa daquela indicada em negócios jurídicos, por meio de cláusulas e pactos não verdadeiros, não há que se falar em nulidade por simulação.

No caso, os documentos juntados aos autos denotam que a primeira escritura pública de cessão de direitos da área de terras objeto da demanda, se deu de forma gratuita, ao passo que a cessão de direitos realizada posteriormente de forma onerosa, ainda em que valor inferior a aquele praticado em mercado, não caracteriza preço vil, mormente quando as escrituras públicas firmadas entre as partes atendem as exigências legais, pois, possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação de negócio jurídico, restando evidente que a parte não comprovou a existência de fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vício social.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de 02 (dois) recurso de apelação cível interpostas por
JACIR BATISTA PARIZOTTO E OUTRA
e
JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS,
contra a sentença de Id. 213736773, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C cancelamento de cessão de direito n. 0023490-57.2014.8.11.0041, ajuizada por MONIQUE PINHO MOURA
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, nesses termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR nulo o negócio simulado na cessão de direitos (Escritura Pública de Cessão de Direitos e Ações, Livro no. 351, fls. 192, Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande).

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.”

Em suas razões, de Id. no 197877285, os primeiros recorrentes, em apertada síntese, asseveram o desacerto da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Para tanto, apresentam os seguintes argumentos:

“a) Não há a verossimilhança da alegação, bem como, há fragilidade do conteúdo probatório;

b) Apenas alegar que houve simulação de negócio pelo fato do imóvel ter sido vendido por valor inferior ao que realmente vale não é suficiente para ensejar anulação da escritura pública;

c) Não se anula escritura de compra e venda e respectivo registro apenas com base em alegação de vício de consentimento;

d) A simulação e o ‘consiliun fraudis’ em contrato oneroso, não se presume ao contrário do que restou decidido perante o r. juízo a quo;

e) Não há provas concretas das alegações da parte Apelada;

f) A r. sentença confunde os elementos constitutivos dos vícios de consentimento com os elementos do vício social, simulação;

g) A autonomia da vontade e liberdade de contratação autoriza a estipulação de preço inferior ao valor de mercado dos bens negociados.

h) O embasamento posto na r. sentença ora profligada, segundo o qual o valor correspondente a RS 250.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais) constante do negócio jurídico, seria “preço vil” não procede, uma vez que o “de cujus” cedente recebeu via “cessão de direitos” referente à parte da área de terra denominada Gleba Cristalino de JOSÉ HONÓRIO DA SILVA sem qualquer pagamento ou compensação, ou seja, a título gratuito e nem por isso há qualquer mácula na referida transação.

i) Uma suposta ausência de quitação de dívida não dá azo para se manejar AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO e sim a AÇÃO DE COBRANÇA.

j) Na r. sentença o r. juízo confunde elementos de contrato de compra e venda com os elementos do contrato de cessão de direitos.

l) É vedada a presunção de má-fé no ordenamento jurídico.

m) Não se presume a incapacidade para exercer os atos da vida civil, deve haver prova concreta apta a demonstrar tal incapacidade.

n) confunde os negócios jurídicos da compra e venda com o da cessão de direitos.

o) Não há nenhum fundamento de fato ou de direito, tampouco conteúdo probatório, apresentado na r. sentença apelada para nulificar a procuração pública feita pelo “de cujus” onde figura como procurador o Sr. FLAVIO.

p) O único argumento utilizado pela Douta Juiza a quo na r. sentença apelada para fundamentar uma suposta nulidade da escritura pública de cessão de direitos é que o preço é elemento essencial da venda, e se vil daria azo a nulidade, o que de acordo com a doutrina e jurisprudência se demonstra um equívoco.

q) É inconcebível anular documento público que possui presunção de veracidade presumindo má-fé.

r) A cessão de direitos na qual o “de cujus” recebeu os direitos sobre a propriedade objeto da lide, na realidade foi a titulo gratuito, ao passo que quando da cessão dos mesmos direitos, dado a sua natureza onerosa, recebeu importância significativa e, não fosse partir do zero (titulo gratuito), haveria ganho superior a 150.000,00 (cento e cinquenta mil) vezes.

s) Por fim, merece reparos a r. sentença profligada, uma vez que o conteúdo probatório era insuficiente para tutela em cognição sumária, muito menos, para tutela em cognição exauriente.”

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Já o segundo apelante, nas razões de Id. 213736790, em síntese, assevera a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que não houve análise das provas e fatos relevantes para o deslinde da causa, tendo em vista que a sentença proferida no feito, se trata de “cópia” da primeira decisão, a qual fora anulada.

Afirma que o juízo de primeiro grau, equivocadamente, fundamentou a procedência da demanda e a anulação do negócio jurídico, a pretexto de que houve simulação, em razão do preço vil praticado na cessão de direitos, porém, que a aquisição da área pelo
de cujus
, se deu de forma gratuita, o que afastaria a tese de preço vil.

Narra que o negócio jurídico celebrado se deu na estrita observância da autonomia de vontade entre as partes, portanto, devendo ser respeitada.

Prossegue arguindo a ausência de prova da simulação.

Por fim, almeja o provimento do presente apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. 213736796, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, faz-se necessário um breve intróito histórico dos fatos para melhor elucidar a celeuma processual.

Extrai-se dos autos que a área de terras objeto da presente ação, decorre da aquisição realizada pelo
de cujus,
Sr. WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, na data de 14/04/1999, em razão da cessão de direitos e ações realizada junto ao espólio de JOSÉ ONORIO DA SILVA e NAIR PEREIRA DA SILVA (Id. Num. 54156450 - Pág. 2 e ss. - autos físicos fls. 157 e ss.), de uma área de terras de 162.611,4700 hectares, destacada de uma área maior de 493.177,2483 hectares, de propriedade de JOSÉ HONÓRIO DA SILVA e sua mulher NAIR PEREIRA DA SILVA, registrada na matrícula R-1-367 do Cartório do 6° Ofício da Cidade de Cuiabá-MT, que foi objeto de uma ação discriminatoria que tramitou perante a 13a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Mato Grosso.

Constou da aludida escritura de cessão de direitos, a descrição da área e direitos que os outorgantes
“CEDEM E TRANSFEREM, Como de fato e na verdade cedidos e transferidos têm, aos outorgados cessionários todos os direitos e ações decorrentes dos atos danosos da ação discriminatória mencionada e caracterizada, correspondente os direitos e ações ora cedidos a tão somente 251.177,2408 HECTARES (duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e sete hectares, vinte e quatro ares e oito centiares) de terras na proporção seguinte: para WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA (64,7396%) cedem 162.611,47.00 hectares (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e onze hectares e quarenta e sete ares), e para NINO DI LORETO (35,2602%) cedem 88.565,77.00 (oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco hectares, setenta e sete ares), compreendendo parte da área da GLEBA CRISTALINO com o seguinte memorial descritivo cuja planta e memorial fazem parte integrante da presente escritura: Partindo do ponto 1, a margem direita do Rio Telles Pires, defronte a Ilha Carlinda, nas coordenadas geográficas 09°43’43” S e 5S°48’01” W, segue ao rumo de 53°30’ NE, na distância de 50.280 metros até a divisa de Estados entre Mato Grosso e Pará nas coordenadas geográfica 09°27’42" S e 55°23’47” W, onde se localiza o ponto 2. Deste segue pela referida divisa, no sentido Leste-Oeste, pela distância de 131.350 metros até o ponto onde a divisa encontra o Rio Telles Pires, margem direita nas coordenadas geográficas 09°22’43” S e 56°36’09" W, onde se localiza o ponto 3.Deste segue o Rio Telles Pires acima, em diversos rumos e distâncias numa distância total aproximada de 110.00 metros até encontrar o ponto 1, marco inicial deste caminhamento.”

Ainda, na ação de inventário promovida pela apelada (Autos 0016585-36.2014.8.11.0041), a área se encontra com a seguinte descrição
“área rural denominada Gleba Cristalino (Divisa), localizada às margens dos Rios Manoel ou Teles Pires e Nhandu, no então município de Chapada dos Guimarães, com a superfície de 7.260 has (sete mil e sessenta e oito hectares), objeto do registro e matrícula n° AV-5-367, de 06 de setembro de 1976, do Livro n° 2, à fl. 1, do CRI do Cartório do 6° Oficio da Comarca de Cuiabá - Circunscrição (Doc. 06) adquirido de Colider Melhoramentos ltda; e na mesma gleba adquiriu área de 162.611,47,00 has (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e onze hectares e quarenta e sete ares, através de escritura pública de cessão de direitos e ações do espólio de Jose Honório da Silva, (SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE VARZEA GRANDE-MT, livro 45, folhas 093/094) anexo (Doc. 07). Total de área na Gleba Cristalino/Divisa - 169.871,47 has (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e um hectares e quarenta e sete ares).”

Já na certidão expedida pelo INCRA (Autos 0000009-83.1998.8.11.0087 – Id. 60141062), consta a seguinte descrição
“conforme pesquisa efetuada nos registros cartográficos desta Superintendência Regional, que as terras das glebas hoje denominada Triângulo e Divisa, situadas nos municípios de Paranaita, Alta Floresta e Novo Mundo, cujo limites compreende Os rios Teles Pires, Rio Nhandu' e a divisa do Estado de Mato Grosso com o Estado do Pará, incide na Discriminatória Judicial da Gleba Cristalino, cujo procedimento se encontra sub-judice (Processo No 4.590/76).”

Atinente o preço da cessão realizada em favor do
de cujus
, consta na escritura que
“a presente cessão é feita sem qualquer pagamento ou compensação, a título gratuito ficando, desde já, o cessionário, SUB-ROGADO em todos os direitos, vantagens, ações e obrigações ora a ele transferidos, para nessa qualidade exigir o que de direito e concretizar o que necessário, realizando o presente instrumento em caráter irrevogável e irretratável, podendo ainda ingressarem com competentes ações judiciais em nome próprio, por força dessa escritura de cessão;”
.

Na origem, trata-se de ação declaratória de negócio jurídico c/c cancelamento de cessão de direitos c/c tutela antecipada, ajuizada pela filha do
de cujus
, nomeada inventariante, ora apelada.

Narrou na exordial, que os apelantes, com intenção de obter a área de terras do
de cujus,
simularam uma procuração para constituição de uma nova empresa.

Pontuou que o segundo apelante (FLÁVIO), na data de 22/02/2013, providenciou uma procuração pública junto ao Cartório de Notas da Cidade de Cuiabá/MT (7o Ofício), a fim de constituir uma nova empresa para ambos na área de loteamento de terras.

Afirmou que a empresa foi constituída em 07/03/2013, na cidade de Presidente Prudente-SP, denominada Cristalino Incorporadora e Empreendimentos LTDA-E.P.P, e que o total da área pertencente ao seu pai, foi utilizada para a integralização do capital social da aludida empresa, ocorrendo o distrato social e liquidação da empresa em 14/05/2013.

Asseverou na exordial que o segundo apelante, constituído procurador do
de cujus
, aproveitando de sua enfermidade, na data de 03/05/2013, realizou a transferência por meio de cessão de direitos da quantia de 152.611,47 hectares de terra, em favor do primeiro apelante (JACIR) pelo preço vil de menos de R$1,00 (um real) o hectare.

Narrou que houve o falecimento do
de cujus
em 07/07/2013, ou seja, após 64 (sessenta e quatro) dias da cessão.

Prosseguiu afirmando que somente tomou conhecimento da área objeto da demanda, quando pesquisando o nome do seu pai na internet, se deparou com decisão proferida nos autos da Ação de Inventário de José Honório Silva n.o 2130-82.1985.811.0041, que se referia a cessão de direitos do imóvel feita por seu pai, por meio da procuração outorgada ao apelante José Flávio.

Ao final, em síntese, requereu a concessão da antecipação da tutela para que fosse declarado nulo o negócio jurídico simulado por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos, bem como fosse oficiado o juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, onde tramita a Ação de Inventário n.o 2130-82.1985.811.0041, a fim de que suspendesse a habilitação ou deixasse de praticar qualquer ato relacionado às terras objeto da ação. Ainda, fosse expedido ofício ao Juízo da 1.a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal, onde está em trâmite a Ação Discriminatória, para que tomasse conhecimento da decisão, ou, que fosse sustada qualquer possibilidade de negócio jurídico relacionado ao imóvel, paralisando eventual negócio futuro.

No mérito, pugnou pela ratificação da tutela, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio simulado na Escritura Pública de Cessão de Direitos, ante a cessão fraudulenta.

Os réus, ora apelantes, apresentaram contestação, rechaçando as teses vertidas na exordial.

Em síntese, sustentaram a inexistência de simulação do negócio jurídico celebrado, consistente na cessão dos 152.611,47 hectares de terra, pelo valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vez que a cessão se deu em observância a vontade das partes.

Argumentaram que o
de cujus
, recebeu a cessão da porção da área de terras de forma gratuita, de modo que em razão do recebimento do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), pela cessão de direitos realizada, não há se falar em preço vil, no caso concreto.

Por fim, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais, com a manutenção do negócio jurídico instrumentalizado pela Escritura Pública de Cessão de Direitos.

A sentença julgou procedentes os pedidos da exordial, para declarar nulo o negócio simulado na cessão de direitos (Escritura Pública de Cessão de Direitos e Ações, Livro no. 351, fls. 192, Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande).

Desta decisão se insurgem os réus, ora apelantes.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia em verificar a existência de transferência simulada, em relação ao imóvel rural com área de 152.611,47 ha (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e onze hectares e quarenta e sete ares), o qual fora cedido pelo segundo apelante (FLÁVIO) em favor do primeiro apelante (JACIR).

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão dos apelantes comporta provimento.

É assim, porque, após percorrer todo o caderno processual, em cotejo com os argumentos lançados na sentença que ora se apela, verifico que o juízo monocrático, tomou como premissa a presunção de simulação do negócio jurídico envolvendo as partes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, vez que deveria vir acompanhada de prova robusta.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA
DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.”
(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

É cediço que os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no art. 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

Para além dos citados requisitos, a doutrina e a jurisprudência pátrias, balizados no princípio da autonomia da vontade, têm igualmente considerado o elemento volitivo do agente para aferição quanto à validade do ato jurídico.

Desta forma, tem-se que, somente será considerado válido o ato que, além de observar os requisitos previstos no Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, a simulação
"é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado"
(Teoria Geral do Direito Civil, Campinas: RED Livros, 1999, p. 294).

Já na obra de Pablo Stolze:

“Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra- se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este se ajusta de livre vontade com o declaratório para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.

Trata-se, pois, de um vício social, que, mais do que qualquer outro defeito, revela frieza de ânimo e pouco respeito ao ordenamento jurídico” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral - São paulo: Saraiva Educação, 2019. 21a Ed. p. 517).

O dispositivo de regência do instituto da simulação se encontra esculpido no art. 167 do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Nota-se que para a configuração da simulação é necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicada.

Entretanto, diversamente do que entendeu o juízo monocrático, verifico que os fatos trazidos na inicial, em verdade, não se tratam de simulação.

Em detida análise dos autos e, em que pese os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, verifico que o
de cujus
, Sr. WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, em verdade, se tratava de experiente empresário, havendo constituído ao menos 03 (três) empresas ao longo de sua vida, vejamos:

“AM ADORNO MOURA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.588.846/0002-873

GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.173.451/0001-81

CRISTALINO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 17.714.464-0001/62”

Lado outro, analisando detidamente a prova documental encartada nos autos, verifico que o imóvel objeto do presente litígio, trata-se de
cessão de direitos e ações
realizado em favor do
de cujus
na data de 14/04/1999, consoante documento de Id. 54156450 e ss., vejamos:

Outrossim, chama a atenção, que a aludida faixa de terras, foi cedida em favor do
de cujus
de forma gratuita, vejamos:

Nesta senda, não obstante a apelada atribua uma supervalorização do imóvel, com o intuito de alegar a existência de preço vil, o que se infere dos autos, é que o
de cujus
não possuía a propriedade do bem, tendo em vista que a escritura pública se limitou a transferir direitos e ações, frisa-se, o qual fora transmitido de forma gratuita.

Dito isso, necessário se faz a análise do negócio jurídico celebrado entre os apelantes.

Analisando detidamente os autos, verifico dos documentos da cessão realizada entre os réus, ora apelantes, do qual a parte autora, ora apelada, alega a existência de simulação, que este decorre da escritura pública trazida no Id. 213701133, ocasião em que o
de cujus
(WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA), representado por seu sócio e procurador, Sr. JOSE FLAVIO SOUSA DOS SANTOS, ora segundo apelante, cedeu seus direitos em favor de seu outro sócio, Sr. JACIR BATISTA PARIZOTTO, quanto ao remanescente da área de terras, pelo pagamento da importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vejamos:

Ainda, necessário se faz pontuar, que a representação do
de cujus
, quando da celebração da cessão, decorre de procuração por instrumento público lavrada na data de 22/02/2013, consoante documento de Id. 54155167 - fls. 4 e ss, a qual outorga poderes para a cessão, transmissão de posse e direitos, bem como para o recebimento de importâncias, vejamos:

Com efeito, em que pese a parte apelada tenha alegado a ocorrência de simulação, verifico da aludida procuração, que o
de cujus
compareceu pessoalmente junto ao Cartório do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis, assinando o documento na data de 22/02/2013, vejamos:

No mesmo sentido, o documento de Id. 54155169, dá conta de que o
de cujus
reconheceu sua firma no contrato social para a constituição da empresa Cristalino Incorporadora e Empreendimentos LTDA-E.P.P.

Fora isso, em detida análise dos prontuários médicos trazidos nos Ids. 213701109 e ss, inexiste qualquer comprovação de que o
de cujus
, naquele período, se encontrava acometido de qualquer tipo de enfermidade que lhe retirava a capacidade de discernimento.

Ora, o que se verifica dos autos, é que inexiste qualquer comprovação indene de dúvidas, da alegada incapacidade ou fragilidade mental do
de cujus
, em especial quando da outorga da procuração lavrada por escritura pública.

Consoante a inteligência do art. 215 do Código Civil , a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, de modo que inexistindo qualquer irregularidade na escritura pública, impõe-se a manutenção de sua higidez.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
Conforme art. 215, do Código Civil, a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.”

(TJ-MG - AC: 10000200070696001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil.
2. A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, chama a atenção, que quando do julgamento da apelação que anulou a primeira sentença (Id. 79440496), a ilustre Relatora Desa. Clarice Claudino, muito bem elucidou o caso em apreço, no que tange a ausência de provas da saúde mental do
de cujus
, nesses termos:

“Ademais, após analisar os autos, tenho que o feito exige a produção de outras provas,
pois a tese central da Recorrida é a de que os Apelantes aproveitaram da saúde debilitada do seu pai, que estava fora do juízo perfeito, e fizeram com que outorgasse a Procuração Pública ao Apelante José Flávio, que deu azo à Escritura Pública de Cessão de Direitos outorgada aos Recorrentes Jacir e Berenice.

Contudo, não há sequer indício da saúde mental do de cujus na data dos fatos.

Assim, também deve ser dada oportunidade à Recorrida para comprovar a alegada incapacidade mental do genitor quando outorgou, por meio de procuração pública, poderes que tornaram possível a lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos, onde consta o valor do hectare muito abaixo do mercado.
”

Entretanto, durante o correr do processo, a apelada não conseguiu produzir qualquer prova da alegada incapacidade do
de cujus
, mormente quando da outorga da procuração lavrada por escritura pública que originou o negócio jurídico discutido na presente ação.

Portanto, ao meu sentir, eventual alegação de simulação em razão da fragilidade da saúde mental do
de cujus
, apta a anular a Cessão de Direitos advindas de Escritura Pública, deveria vir acompanhada de robusta prova documental, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
ALEGAÇÃO DE QUE O DECLARANTE ESTAVA ACOMETIDO DE DOENÇA MENTAL À ÉPOCA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. Cuida-se de ação declaratória incidental visando a anulação de declaração de união estável firmada em Cartório. De acordo com o autor, o declarante não tinha capacidade de se expressar em razão de problemas mentais, fato confessado pela ré quando alega que passou apresentar surto psicótico; que as testemunhas comprovam a existência da doença mental; que houve simulação, posto que a ré afirma que morava inicialmente em casas separadas. Perícia médica que se mostra essencial para o deslinde da controvérsia, ainda que realizada de forma indireta.
Demandante que não juntou qualquer documento médico, tampouco requereu a perícia indireta, limitando-se a fundamentar a suposta incapacidade do falecido à época da declaração com base em depoimentos de testemunhas. Escritura pública que não pode ser anulada sem a apresentação de provas robustas. Simulação que também não foi provada. Descumprimento do ônus probatório que lhe competia, previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Manutenção da sentença de improcedência.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00293798920158190087 202200174285, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 08/11/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGADA INCAPACIDADE DA CONTRATANTE - DOENÇA MENTAL - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - CONTRATO VÁLIDO
- IMISSÃO NA POSSE - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Ausente nos autos prova de que na data da realização do negócio jurídico, estava a vendedora em estado de doença mental incapacitante ou passando por qualquer outra situação que a impedisse de perceber os efeitos de suas ações - Restando constatado que o contrato foi celebrado por agente capaz e inexistindo outros vícios, deve ser considerado válido o pacto
- A Ação de Imissão na Posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre este em virtude de seu exercício por parte do vendedor ou de um terceiro - Tendo sido constatado que o autor é proprietário do imóvel objeto da lide e, não havendo recusa justificada para que a parte ré permaneça na posse do bem, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial - Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10440130008939001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: 29/06/2018)

No que toca à alegação de preço vil, este deve ser analisado no caso concreto e, após acurada análise dos autos, tenho pela sua inocorrência.

É assim, porque, consoante já delineado alhures, a escritura pública que vincula o
de cujus
à área, trata-se de cessão de direitos e ações, quer dizer, não se trata de direito real, consoante bem delineado no documento de Id. 213701133, emitido pelo serviço cartorário, vejamos:

Afora isso, no caso concreto, consoante já delineado acima, a porção de terras foi adquirido pelo
de cujus
de forma gratuita, vejamos novamente:

Ora, não se mostra crível a parte apelada querer alegar a existência de cessão de direitos por preço vil, em razão do pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se o bem foi adquirido pelo seu pai, frisa-se, da mesma forma, qual seja, escritura pública de cessão de direitos e ações, contudo, sem o pagamento de qualquer valor, ou seja, a título gratuito.

Nesse trilhar, não a fosse cessão de direitos e ações da qual o
de cujus
fora agraciado, frisa-se, a título gratuito, não existe nos autos qualquer demonstração de que o bem era explorado economicamente ou que o mesmo exercia sua posse, a fim de lhe atribuir o alegado valor para caracterização do preço vil, mormente porque, o bem sequer poderia ser registrado e, se limitou a cessão de direitos e ações, não havendo se falar, no caso concreto, no alegado preço vil.

No mesmo sentido, inexiste nos autos qualquer demonstração de má-fé do terceiro adquirente, ônus que competia à parte apelada e, do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, eis o entendimento pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSENTE PROVA DE SIMULAÇÃO.

AUSENCIA DE MÁ-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE.
SENTENÇA MANTIDA. Da nulidade da compra e venda. No caso, os recorrentes alegam nulidade por simulação na compra e venda do imóvel, com exclusão de herdeiros e mediante preço vil.
A simulação deve ser comprovada, não havendo prova bastante a amparar tal afirmação. Caberia a parte autora a prova do negócio jurídico simulado, ônus do qual não se desincumbiu. Da mesma forma, a má-fé não se presume, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (Art. 373, I do CPC/15).
No caso, o conjunto fático-probatório produzido nos autos não foi suficiente a comprovar conduta ardilosa por parte dos demandados na compra e venda do imóvel. A vendedora, falecida, possuía ao tempo da compra e venda pleno discernimento para realização dos atos da vida civil. O comprador já adquirira além da área em litígio outra fração do todo maior, plantando no local. Diante de tudo isso, nem se discute a prova do pagamento quando a transferência é feita sem mácula e o vendedor dá plena quitação. Sentença mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. ( Apelação Cível No 70081187213, Décima Sétima Câmara Cível,... Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70081187213 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - DESENTRANHAMENTO -
SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INOCORRÊNCIA.
I - Em regra, as questões não abordadas pelas partes perante a primeira Instância não podem ser analisadas e julgadas em sede recursal, sob pena de inovação. II - Não deve ser conhecida a documentação juntada aos autos após a prolação da sentença quando não se tratar de documento novo, nos termos do artigo 435, do Código de Processo Civil/2015, sendo admitida apenas se comprovados motivos de força maior que impediu a apresentação prévia. III -
Nos termos do artigo 167, § 1o, do Código Civil/2002, haverá simulação nos negócios jurídicos quando: aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. IV - Ausente prova robusta, artigo 373, inciso I, do CPC/2015, de que o questionado negócio jurídico foi simulado, não há como reconhecer a nulidade do pactuado, sendo certo que o fato de a contratante estar acometida de doença grave quando da formalização do contrato de compra e venda, além da idade avançada, não importa, por si só, em incapacidade para gerir os atos da vida civil e expressar manifestação de vontade. V - Simulação e fraude não admitem a presunção como meio de prova, certo de que essas práticas devem ser comprovadas de maneira contundente.
”
(TJ-MG - AC: 50039965120178130271, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

No que tange a alegação de inexistência do pagamento do preço ou seu proveito em favor do
de cujus
, consoante já delineado em linhas anteriores, o negócio jurídico foi celebrado através de procurador devidamente constituído (escritura pública de Id. 213701133 e procuração de Id. 54155167 - fls. 4 e ss), de modo que eventual alegação, deve ser objeto de ação própria, objetivando o recebimento de tais valores, não havendo se falar em nulidade do negócio jurídico, vez que o mesmo foi celebrado em observância aos ditames legais, permanecendo hígido, em homenagem a conservação do negócio jurídico:

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial pátrio:

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 1. O Código Civil vigente positivou, em diversos dispositivos, o princípio da conservação dos negócios jurídicos, privilegiando a manutenção das avenças celebradas. 2. O princípio da conservação dos negócios jurídicos também se apresenta como uma faceta do princípio da função social dos contratos. Segundo ensina a doutrina, o princípio da função social dos contratos possui eficácia interna (entre as partes) e externa (para além das partes). Dentre os aspectos principais da eficácia interna, destaca-se a tendência à conservação contratual, sendo a extinção do pacto a última medida a ser adotada. 3. Considerando a principiologia que informa o direito contratual, bem como os pedidos originalmente formulados pela parte autora e a situação fática atual, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto, para afastar a declaração de resolução do contrato e as condenações dela decorrentes.”

(TRF-4 - AC: 50108018720194047205 SC 5010801-87.2019.4.04.7205, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2021, TERCEIRA TURMA)

“APELAÇÃO -
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS - CONTRATO - MANUTENÇÃO SEMPRE QUE POSSÍVEL
- DANOS MORAIS - VALOR - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. Pelo princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, o contrato deve ser mantido sempre que possível.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.”
(TJ-MG - AC: 10024030282719001 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 15/07/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2010)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, não fosse a ausência de nulidade do negócio jurídico, ante o já exposto, infere-se que o
de cujus
recebeu a porção da área de terras no ano de 1999, ao passo que seu falecimento ocorreu no ano de 2013, ou seja, durante o período de aproximadamente 14 (quatorze anos), o mesmo nunca deu conhecimento aos seus familiares quanto a existência da aludida área.

Com efeito, a própria narrativa da apelada trazida na exordial, muito bem esclarece a situação, oportunidade em que asseverou:

“
Assim,
aleatoriamente, a REQUERENTE ao pesquisar o nome do pai na internet
se deparou com decisão/despacho do MM. Juiz da 4a Vara da Familia da Comarca da Capital/MT, processo nfimero 2130-82.198S.811.0D41, codigo: 10330 numero/ano: 585/1985, inventario de Jose Honorio da Silva com cessão de direitos de seu genitor Sr. Walfredo, transferindo a área em questão por cessão de direitos através de seu procurador, PRIMEIRO REQUERIDO ao SEGUNDO REQUERIDO e TERCEIRO REQUERIDO, conforme despacho
.

Ora, ao meu sentir, se o próprio
de cujus
não possuía a mínima intenção de deixar o aludido bem aos seus familiares, vez que durante 14 (quatorze) anos jamais deu ciência aos mesmos quanto a existência do imóvel, tenho que não cabe ao Poder Judiciário realizar a anulação do negócio jurídico que expressava a vontade do
de cujus
, mormente quando inexistente qualquer vício para o inquinar.

Por fim, em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.

Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública e procuração, impõe-se o provimento dos presentes recursos, para o fim de julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025